Tribunal: TJPA
Processo: 0012951-76.2018.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0012951-76.2018.8.14.0051

EMBARGANTE: RAMON CLINGER DE MELO ROZENO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa, mantendo a decisão de pronúncia do embargante pelo crime previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II e art. 18, inciso I, primeira parte, todos do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão impugnado apresenta omissão ao não enfrentar a possibilidade de nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação, com base nos efeitos recursais devolutivo e translativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 619 do CPP.

4. A jurisprudência do STJ veda a inovação recursal em sede de embargos de declaração, impedindo a parte de suscitar matéria não arguida anteriormente, em razão da preclusão consumativa, como ocorreu na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, sendo vedada a alegação de matéria não suscitada anteriormente.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 18, I, 121, inciso II e art. 18, inciso I, CPP. Art. 619;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.9.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.079.028/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 5/12/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, Rel. Min. istro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/3/2023; TJAM, ED-ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 28.01.2023; AgRg no AREsp n. 2257000/RN, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/4/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ramon Clinger de Melo Rozeno opõe embargos de declaração contra acórdão de minha relatoria, por meio do qual a 1ª Turma de Direito Penal desta Corte de Justiça negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa, mantendo a decisão de pronúncia do embargante pelo crime previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II e art. 18, inciso I, primeira parte, todos do CP (ID 16242902).

O embargante pugna pelo acolhimento dos declaratórios pois o acórdão impugnado foi omisso quanto à análise de nulidade decorrente de ausência de fundamentação da decisão de pronúncia quanto à autoria delitiva. Argumenta que, por se tratar de matéria de ordem pública, seria indispensável o enfrentamento dessa questão, mesmo que não arguida anteriormente em sede recursal, sustentando que a matéria seria cognoscível de ofício à vista do efeito translativo e devolutivo amplo do recurso (ID 16485711).

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos embargos, sustentando a inexistência de omissão no julgado (ID 17972015).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de não conhecimento do recurso.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
decisum
embargado. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios” (STJ,
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.9.2023).

Na espécie, o embargante almeja renovar julgamento que não padece de qualquer dos vícios elencados no art. 619 do CPP, máxime porque o acórdão impugnado desenvolveu fundamentação clara, adequada e suficiente sobre o pleito da defesa veiculado em sede recursal, que se limitou a pleitear pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio para outro tipo penal não especificado, diante da inocorrência de crime doloso contra a vida (ID 7590648).

Destarte, a inovação referente à possibilidade da nulidade da decisão de pronúncia em decorrência de ausência de fundamentação a respeito dos indícios de autoria, configura ampliação indevida do objeto recursal, encontrando óbice na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “é vedado à parte, em sede de embargos de declaração, suscitar matéria que não foi levantada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa” (
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.079.028/MG
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 5/12/2024).

O argumento de que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não subsiste na espécie, porquanto a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais possui entendimento firme no sentido de que “é vedado, em sede de embargos de declaração, ampliar a questão veiculada no recurso de apelação, inovando questões não suscitadas anteriormente, sendo inviável sua análise, ainda que verse sobre matéria de ordem pública, eis que necessária a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre o tema”, sendo certo que “no Processo Penal, a suposta nulidade, ainda que absoluta, deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão e de configurar Nulidade de Algibeira”, que “ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará mais benefícios ao Agente, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação” (TJES,
ApCrim n. 0005467-84 .2018.8.08.0048
, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, publicado em 03/06/2024).

Outrossim, convém salientar que para efeitos do prequestionamento pretendido, “sobreleva-se que seu acolhimento pressupõe a caracterização de um dos vícios constantes do art. 619 do Código de Processo Penal, hipótese não verificada no caso concreto, tendo em vista que ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado” (TJAM,
ED-ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000
, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 28.01.2023).

Ainda que assim não fosse, “o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. istro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/3/2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou o acusado aos ditames no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II e art. 18, inciso I, primeira parte, todos do CP, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme decisão de pronúncia proferida em audiência (ID 7590645 - Pág. 6), transcrita a seguir no essencial:

“O Código de Processo Penal pouco exige para uma decisão de pronúncia colocando como pontos basilares a prova da materialidade e os indícios de autoria. No presente casos são imputados ao acusado uma tentativa de homicídio com dolo eventual, por isso, a primeira questão a ser analisada é a existência de prova da materialidade do delito, e, nos autos encontro aludidas provas nos seguintes documentos no Laudo de Exame de Corpo de Delito na vítima anexado (fis. 09/09-verso). Ultrapassada a questão da existência de prova das materialidades do delito passo a analisar a questão da existência de indícios suficientes de autoria, observando que a tese principal da defesa do acusado é a desclassificação para lesão corporal conforme se extrai de sua fala no inquérito policial. A vítima Rosineide Maciel Santana ao ser ouvida afirmou: “.. que aconteceu que quando eu descia a rua e ele veio correndo... e falou que ia matar um ... que nesse momento a arma disparou acidentalmente ... que na hora que ele balançou a arma ela disparou ... que acha que ele não quis me matar... que ele vinha correndo segurando a arma de fogo após brigar e falar que ia matar o Jair..." já a outra testemunhas ouvida MARIA AUXILIADORA SILVA DE MELO confirmou a versão dos fatos narrados pela vítima. Com base no que foi dito pelas testemunhas não existe a certeza necessária para o afastamento do
aninus necandi
do réu, tendo em vista que a acusação é de dolo eventual e o acusado ao correr com uma arma municiada no meio da rua após uma briga, falando inclusive que ia matar o tal de Jair e isso pode sim caracterizar o dolo eventual e, como já decidiu nossa jurisprudência havendo a menor dúvida que seja sobre a questão de existência da "intenção de matar" a melhor caminho é a remessa do caso para julgamento pelo Tribunal do Júri, o juízo natural para o caso, senão vejamos: (...) Desta forma, entendo ser impossível o acolhimento da tese de desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito lesão corporal devendo essa questão ser levada ao Juízo Natural, ou seja, o Colendo Tribunal do Júri. Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA apresentada pelo Ministério Público para, nos moldes do art. 413, do Código de Processo Penal PRONUNCIAR o RÉU RAMON CLINGER DE MELO ROZENO pelo delito de tentativa de homicídio cono ofendido Rosineide Maciel Santana (CP, artigo 121,
caput
̧ c.c artigo 14, II, e artigo 18, inciso I primeira parte), sujeitando-o assim a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Santarém. Nesta oportunidade, considerando que o acusado está respondendo esse processo em liberdade, concedo a ele, se desejar, o direito de recorrer em liberdade dessa decisão (...) (ID 7590645 - Pág. 7)
.

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ no sentido de que “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/4/2023).

Diante do exposto, não conheço dos aclaratórios.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025